Tribunal: TJES
Processo: 0002167-30.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002167-30.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANI VARGAS DE PAULA MARRACINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO, DO ART. 155, §
3
°, DO CP
.
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA

ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO
.
PRESENTE O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DIFERENÇA ENTRE DOLO E FINALIDADE DO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Considerando que o dolo se define pela vontade consciente de praticar o ilícito, não se pode confundir o elemento subjetivo do tipo com a motivação do crime, de forma que a execução do crime para solucionar um problema não exclui o dolo da conduta.

2. Autoria e materialidade comprovadas no sentido de que o acusado fazia e desfazia ligações de energia irregulares durante os períodos em que fiscais da empresa de energia não trabalhavam, apontando a ciência da ilicitude dos seus atos.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANI VARGAS DE PAULA MARRACINI

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 3
o
, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo o juízo
a quo
substituído a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

A Defesa, em suas razões, pleiteia a reforma da r. sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de atipicidade da conduta pela inexistência do elemento subjetivo da tipicidade penal, qual seja o dolo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença, negando-se, assim, provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4783766), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANI VARGAS DE PAULA MARRACINI

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 3
o
, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo o juízo
a quo
substituído a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

A Defesa, em suas razões, pleiteia a reforma da r. sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de atipicidade da conduta pela inexistência do elemento subjetivo da tipicidade penal, qual seja o dolo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Segundo narra a denúncia do Ministério Publico, no dia 20 de março de 2020, por volta das 20h30, na Rua Fernando de Abreu, nº 121, Centro, em Guarapari/ES, um funcionário da EDP/ESCELSA observou instalação feita pelo acusado interligada diretamente à rede de distribuição de energia, fazendo com que seu consumo na fase “C” não fosse registrado para faturamento, enquadrando seus atos, assim, no art. 155, §3º, do Código Penal.

A materialidade e autoria do delito foram demonstradas conforme termo de ocorrência e inspeção (fls. 16/17), relatório final (fls. 30/36), laudo pericial (fls. 144/146), bem como depoimentos prestados em juízo e interrogatório do apelante.

Alega o apelante que não objetivava causar desfalque efetivo no patrimônio da concessionária de energia elétrica, de modo que a subtração de energia seria atípica, ante ausência de dolo.

Para tanto, cabe aqui análise do conceito de “dolo” trazida por Guilherme de Souza Nucci:

[...] dentre conceitos variados, predominam os seguintes: a) é a vontade consciente de praticar a conduta típica (visão finalista – é o denominado dolo natural), significando o querer e o saber para a prática da conduta típica; b) é a vontade consciente de praticar a conduta típica, acompanhada da consciência de que se realiza um ato ilícito (visão causalista – é o denominado dolo normativo) (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. p. 173)

Assim, para a configuração desse elemento subjetivo do tipo, é necessária a vontade consciente de praticar a conduta típica.

Em seu interrogatório, o apelante afirmou que “ligou os dois fios e resolveu o problema” e “que a ligação foi necessária para o funcionamento do negócio”. Assim, o acusado admitiu ter feito a ligação ilícita para fins de subtração de energia, conscientemente.

Não se deve confundir o dolo com a finalidade do ilícito. Conforme a defesa, o fato de se objetivar a resolução do problema de energia por qual passava, desconfigurar-se-ia o dolo. Contudo, tal ação não guarda nenhuma incompatibilidade com a vontade consciente de praticar a ação. O que a defesa almeja referir, é a motivação do crime, que não tange o elemento subjetivo do tipo.

Conforme trazido pelas próprias razões do apelante “o intento do acusado foi buscar o fornecimento estável de energia elétrica no seu estabelecimento comercial”, o que nada tem a ver com análise da presença ou não do dolo no caso em tela. Portanto, apesar da finalidade, o acusado se apossou da energia elétrica.

Portanto, não cabe aqui a análise sobre as motivações do acusado ao furtar energia elétrica. Ainda, embora tenha relatado não saber da ilicitude das suas ações, a ligação irregular era consciente, e só era feita durante o período noturno e em fins de semana, quando os fiscais da EDP/ESCELSA não estavam em expediente.

Conforme narrado pela testemunha Lourival Pereira dos Santos Júnior, a partir da quarta-feira de cada semana, por volta das 18h00 o acusado conectava a energia elétrica de forma irregular, e a desfazia por volta das 06h00, de modo que era difícil para a equipe de inspeção acusar tal irregularidade.

Assim, resta comprovada a prática do crime de furto de energia elétrica, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - FURTO DE ENERGIA ELETRICA - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE DOLO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - REDUÇÃO. Não deve ser acolhida preliminar de prescrição vez que não ultrapassado os prazos legais.
Restando comprovado nos autos que o réu tinha ciência de que estava subtraindo coisa alheia móvel, impossível se falar em absolvição por ausência de dolo.
- Impossível se falar na aplicação do princípio da insignificância quando presente a lesividade na conduta do agente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.07.776678-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/01/2017, publicação da súmula em 17/02/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º DO CP. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. 3. PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 4. PLEITO DE CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 5. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No seu aspecto formal, o furto de energia elétrica está devidamente previsto no art.155, §3º do CP, e, pelo prisma material, é certo que o objeto jurídico violado merece proteção do direito penal, haja vista que se trata de um bem imprescindível à vida contemporânea e que a sua fraude traz prejuízos econômicos a toda a sociedade.
Neste particular, ressalte-se que a permissividade estatal em relação a condutas dessa natureza, em verdade, configuraria a institucionalização de um padrão comportamental nocivo a toda a sociedade, pois o prejuízo da concessionária é sempre repassado à população em geral, aumentando o custo da energia elétrica para todos que pagam regularmente suas contas.
Também não merece prosperar a alegação do Recorrente de que não teria agido com dolo, em razão de ter relatado o acontecido à autoridade policial movido pela boa-fé, haja vista que este fato se mostra isolado nos autos, sem qualquer comprovação de sua efetiva ocorrência e, portanto, não exclui a culpabilidade do Recorrente no evento narrado pela Denúncia.
2. No que tange ao pleito de redução da pena aplicada, porque supostamente excessiva, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que o Juízo a quo , ao dosar o critério trifásico de aplicação da pena, utilizou-o de maneira eficaz, sólida e adequada aos ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie, respeitando-se integralmente o art. 5°, inciso XLVI, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, todos, frise-se, relacionados à dosimetria da pena. 3. A legislação criminal permite que o Juiz, atento à individualização da pena, opte pelo benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, escolhendo entre duas modalidades, restringir apenas os direitos ou aplicar a pena de multa. Dessa forma, a decisão compete ao Estado-Juiz, não se estendendo ao réu o direito de escolher a opção que mais lhe agrade. 4. Em razão do fato do perdão judicial não se destinar a todas infrações penais previstas na legislação pátria, para que haja o seu deferimento é necessário haver expressa previsão do referido instituto, o que não ocorre no caso. 5 . Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 064170011536, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.